Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM PEQUENA CIRURGIA. AFECÇÕES ESPECIFICADAS DA PELE. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CENTO E OITENTA DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o réu forneça ao autor CONSULTA EM ODONTOLOGIA - PRÓTESE DENTÁRIA, CONSULTA EM ORTOPEDIA - PÉ/TORNOZELO, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GERAL, ELETROCARDIOGRAMA, no prazo de 180 dias corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada. Aduz o recorrente que aguarda desde de 2023 e o prazo de mais 180 dias estipulado pelo sentenciante é excessivo. Requer que a obrigação de fazer seja cumprida no prazo de 60 dias uteis.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61070062). Deixou de recolher o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça, ora deferido por estar patrocinado pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 61070065). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61665375).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, o recorrente aguarda os procedimentos desde 01/09/2023 (consulta em odontologia – prótese dentária – risco amarelo), 06/06/2023 (consulta em ortopedia – pé/tornozelo – risco verde), 14/12/2023 (consulta em oftalmologia – risco verde), 06/06/2023 (eletrocardiograma – risco verde). Portanto, a espera pela marcação dos procedimentos ultrapassa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde do autor.
6. Assim, comprovada a necessidade do procedimento e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.